Tribunal: STF
Processo: AImp 170
Classe: AImp
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Penal. Arguição de impedimento. Ausência dos pressupostos autorizadores. Negativa de seguimento.



I. Caso em exame



1. Arguição de impedimento do relator de ação penal que apura os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.



II. Questão em discussão



2. Saber se estão presentes os pressupostos legais para o reconhecimento do impedimento. 



III. Razão de decidir



3. A arguição de impedimento pressupõe demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador, nos termos do art. 252 do CPP e dos arts. 277 e 278 do RISTF.



4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que as hipóteses de impedimento descritas no art. 252 do CPP constituem rol taxativo. Precedentes.



5. Hipótese em que os fatos narrados na petição inicial não caracterizam, minimamente, as situações legais que impedem o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida. 



IV. Dispositivo e Tese



6. Arguição de impedimento a que se nega seguimento.



__________



Atos normativos citados: Código de Processo Penal, art. 252, IV. 



Jurisprudência relevante citada: AImp 57 AgR (2020) e AImp 60 AgR (2020), Rel. Min. Dias Toffoli.



    1. Trata-se de arguição em que se pretende a declaração do impedimento do Min. Alexandre de Moraes para a relatoria de ação penal que apura crimes relacionados aos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023. 



    2. A parte requerente sustenta, em síntese, a incidência da causa de impedimento prevista no art. 252, IV, do Código de Processo Penal, tendo em vista que, em entrevista ao jornal “O Globo”, “o relator informa que é vítima nos processos do 08 de janeiro”. Acrescenta, com base em notícias mais recentes, que “o gabinete do E. relator demonstrou um lado político partidário, dando azo o questionamento da lisura de todo o procedimento investigatório que permeiam as eleições de 2022”.



    3. Com esses argumentos, a defesa postula a imediata revogação da prisão do acusado e a suspensão do processo-crime. No mérito, requer seja reconhecido o impedimento do Min. Alexandre de Moraes e, por consequência, determinada a anulação do processo. 



    4. É o relatório. Decido.



    5. O art. 252 do Código de Processo Penal estabelece o seguinte:



    “Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:



    I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;



    II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;



    III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;



    IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.”



    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a parte deve demonstrar de forma objetiva e específica as causas de impedimento previstas, taxativamente, no art. 252 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na arguição de impedimento. Alegações subjetivas e genéricas da parte que não se mostram suficientes para configurar o impedimento do arguido. Elementos probatórios colacionados insuficientes para demonstrar a alegada existência de interesse direto na causa. Óbice ao prosseguimento do pedido de impedimento por ausência de demonstração de situação objetiva que o sustente. Precedentes. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. Recurso ao qual se nega provimento”. (AImp 60-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    7. Também de acordo com a jurisprudência desta Corte, a parte arguente deve demonstrar, de forma clara, objetiva e específica, o interesse direto no feito por parte do Ministro alegadamente impedido. Para essa finalidade, não são suficientes as alegações genéricas e subjetivas, destituídas de embasamento jurídico. Veja-se, nessa linha, o seguinte julgado:  



    “Agravo regimental na arguição de impedimento. Pleito manifestamente improcedente. Argumentos que não se enquadram nas hipóteses objetivas de impedimento previstas no art. 252 do Código de Processo Penal e nos arts. 277 e 278 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação subjetiva que não se mostra suficiente para configurar a suspeição do Ministro Alexandre de Moraes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Não se vislumbra nenhum traço de parcialidade do Ministro Alexandre de Moraes a partir dos fatos postos a apreciação na petição inicial, pois os argumentos apontados para o impedimento de Sua Excelência não se enquadram nas hipóteses objetivas previstas no art. 252 do Código de Processo Penal e nos arts. 277 e 278 do Regimento Interno  do Supremo Tribunal Federal.



    2.Consoante pacífica jurisprudência da Corte, a ausência de demonstração da situação objetiva a sustentar o pedido de impedimento obsta seu prosseguimento.



    3. O fato de o arguido, quando titular da Secretaria de Justiça de São Paulo, ter noticiado, em veículo de comunicação da imprensa, que o agravante teria sido preso por determinado fato criminoso investigado, não o torna, ipso facto, impedido ou suspeito para julgar o processo indicado.



    4. A hipótese evidencia verdadeira alegação subjetiva do agravante, sendo descabida, portanto, a presunção de interesse do Ministro Alexandre de Moraes em determinado resultado do habeas corpus a ser julgado na Primeira Turma.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AImp 57-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). (grifos acrescidos)  



    8. No presente caso, o pedido não deve ser acolhido. Isso porque não houve clara demonstração de qualquer das causas justificadoras de impedimento, previstas, taxativamente, na legislação de regência. Para além da deficiente instrução do pedido (que não veio instruído com qualquer elemento idôneo que comprove as alegações deduzidas), os fatos narrados na petição inicial não caracterizam, minimamente, as situações legais que impossibilitariam o exercício da jurisdição pela autoridade arguida.



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 280 do RISTF, nego seguimento à presente arguição de impedimento.



    Publique-se. 



Brasília, 26 de setembro de 2024.  



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente